Tribunal: TJDFT
Processo: 0719952-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. QUITAÇÃO DO MÚTUO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Banco BMG SA não faz parte da relação processual, sendo vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade com o critério da celeridade, nos termos do art. 10, da Lei 9.099/95. Destarte, não há que se falar em habilitação da recorrente ou de conhecimento do recurso interposto.

2. Quanto aos demais pleitos, tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes, contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e reconheceu a quitação do contrato de empréstimo firmado entre as partes, quando o valor do pagamento alcançou o montante de R$ 8.707,38, determinando a imediata suspensão das parcelas descontadas no contracheque do autor. A parte ré limita-se a aduzir sua ilegitimidade, enquanto o autor requer a condenação da parte adversa à devolução da quantia paga após a quitação do contrato.

3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Ademais, há a possibilidade de demandar a empresa integrante do mesmo grupo econômico, cuja denominação ou razão social induzem o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se constar o nome da recorrente BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A no contrato de empréstimo firmado (ID 21786744). Além disso, as empresas rés BMG SA e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A desde 2016 integram um único grupo econômico, denominado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A (ID 21787573 e 21787574). Destarte, o consumidor não pode ser prejudicado pela confusão de nomes e razões sociais das companhias requeridas, quanto à assunção de responsabilidades e prestação adequada do serviço.

5. Portanto, a empresa Banco Itaú BMG Consignado S.A. (“Itaú BMG Consignado”) é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, bem como é solidariamente responsável pelos danos materiais causados ao autor. Preliminar afastada.

6. O juízo de origem reconheceu a quitação do contrato de empréstimo firmado entre as partes a partir do pagamento da 24 parcela pelo autor, totalizando R$ 8.707,38. Destarte, os demais pagamentos realizados pelo consumidor ao réu, referentes ao contrato objeto da lide, devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa do réu.

7. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ E PROVIDO O DA PARTE AUTORA. Sentença reformada, para condenar o réu à devolução dos valores pagos pelo consumidor que excederam a quantia de R$ 8.707,38. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.